Tribunal: STF
Processo: RHC 257548
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus intersposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 989836/ES, assim ementado (eDOC 32, p. 1-2):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a existência de fundamentação suficiente para a determinação de prosseguimento da ação penal e a impossibilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória na estreita via cognitiva do habeas corpus. 3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, porquanto o acórdão impugnado ressaltou que a denúncia descreveu conduta típica, amparada em elementos informativos colhidos na fase investigativa e foi designada audiência para a colheita do depoimento especial da vítima, o que demonstra que a ação penal está transcorrendo regularmente para a devida apuração dos fatos, não se verificando, de plano, nenhuma ilegalidade. 5. Agravo regimental não conhecido.



    Alega-se inexistir justa causa para a ação penal, sob o argumento de que o único elemento informativo produzido pelo Parquet foi o depoimento de ouvir dizer da genitora da vítima, o que não é suficiente para embasar uma acusação.



    Afirma-se que, diante da “ausência de outras fontes informativas que confiram qualquer credibilidade às alegações prestadas pela genitora da vítima e, sobretudo, o fato de que a justa causa deve estar presente no momento do recebimento da denúncia” o trancamento da ação penal é medida que se impõe (eDOC 36, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    1. A irresignação não merece acolhida, haja vista que o entendimento esposado pelo Tribunal a quo está em consonância com a orientação deste STF.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso concreto, diversamente do que aduz o recorrente, não verifico qualquer hipótese excepcional de trancamento da ação. 



    Como consignou o STJ, a denúncia descreve de forma clara as condutas imputadas ao paciente, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. Vejamos (eDOC 15, p. 3):



    A leitura do acórdão impugnado revela que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 14-16):



    Consta dos autos que, no final do ano de 2023, a menor pediu para morar com o genitor. Nesse período, os dois passaram a virada de ano de 2023 para 2024 na Cidade de Buzios, Rio de Janeiro, quando se iniciaram as primeiras relações sexuais. Com o retorno para o Município de Vila Velha, na casa do réu, os atos sexuais continuaram, incluindo conjunção carnal e outros atos libidinosos. Além disso, os supostos abusos também aconteciam quando o réu saía com a vítima, ocasião em que lhe dava bebidas alcoólicas e drogas, dopando-a e tornando-a incapaz de oferecer resistência. Segundo a peça acusatória, no dia 09/3/2024, o acusado levou a filha para o Motel Las Vegas, localizado na Rodovia do Sol, nº 257, Barra do Jucu, Vila Velha, onde praticou atos libidinosos e conjunção carnal com ela. Além de praticar abusos sexuais contra a vítima, o Denunciado também a teria submetido a tortura física e psicológica. Tal conduta incluiu agressões, como socos na cabeça, que eram empregados como uma forma de castigo, sob a alegação de que a vítima seria responsável pelos estupros cometidos por terceiros. O Denunciado chegou a afirmar que ela “abriu as pernas porque quis, porque sabia o que estava fazendo”. Os fatos vieram à tona em 17 de março de 2024, quando a vítima relatou à sua genitora as situações abusivas vivenciadas enquanto residia com o Denunciado, destacando que os abusos sexuais eram praticados de forma constante. Diante disso, o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal. Como destaquei no momento de análise do pedido liminar, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus revestese de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021). Na espécie, o feito de origem é embrionário e não se verifica alguma das hipóteses admitidas pela jurisprudência para o trancamento da persecução criminal. Com efeito, a atividade investigativa foi instruída com elementos informativos que levaram a autoridade policial a indiciar o paciente e a representar pela sua prisão. Aliás, a prisão preventiva do paciente foi decretada pela suposta autoridade coatora e mantida por este eg. Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 5017677-22.2024.8.08.0000, circunstâncias que indicam, por tratar-se de pressuposto para sua aplicação, a existência de indícios de autoria delitiva. Nesses termos, verifica-se que é descrito na denúncia conduta típica que está amparada em elementos informativos colhidos na fase investigativa. É importante destacar que a autoridade coatora informou sobre a designação de audiência para a colheita do depoimento especial da vítima, o que demonstra que a ação penal está transcorrendo regularmente para a devida apuração dos fatos, não se verificando, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem.



    Destacou o STJ que encontra-se devidamente motivado o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que a materialidade delitiva está consubstanciada no relato da vítima, no depoimento da testemunha e exames periciais realizados nos autos e que, para divergir da Corte local e acolher as teses suscitadas pela defesa, voltadas ao trancamento da ação penal, seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus porque incompatível com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Desta feita, o cenário revelado nos autos não autoriza o trancamento da ação criminal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional, e nessa perspectiva deve ser compreendido. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente